Tribunal: TJSP
Processo: 1015172-22.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Revisional e Indenizatória – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada à míngua de recurso da parte adversa.
Repetição em dobro de valores – Artigo 42 do CDC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Restituição de forma simples – Reconhecimento –

Ementa:
Revisional e Indenizatória – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada à míngua de recurso da parte adversa.
Repetição em dobro de valores – Artigo 42 do CDC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Restituição de forma simples – Reconhecimento – Manutenção – Pretensão à repetição em dobro afastada.
Verba honorária sucumbencial – Arbitramento em patamar irrisório – Baixo valor atribuído à causa – Pretensão à adoção dos valores previstos na Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB – Descabimento – Aplicação estrita do art. 85, §8o-A do CPC que não pode desconsiderar a intenção do legislador na criação da Lei no 14.365/22 e nem se sobrepõe ao prudente arbítrio do julgador – Necessidade de se observar a interpretação sistemática do dispositivo com os demais parágrafos do art. 85 do CPC – Caso concreto de baixa complexidade e exígua duração – Arbitramento por equidade cabível, nos termos do art. 85, §§8o e 11 do CPC – Sentença reformada apenas neste tocante.
Recurso provido em parte.